Tribunal: TJES
Processo: 5020802-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020802-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA

COATOR: SEGUNDA VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020802-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA

COATOR: SEGUNDA VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: SUELEN FRANCHESKA DE SOUSA ANDRADE - ES22056

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE TRÊS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, DO CPP. HC COLETIVO 143.641/STF. DESNECESSIDADE DE PROVA DE CUIDADOS EXCLUSIVOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenada definitivamente à pena de 4 anos e 2 meses, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado, presa em 29/11/2025. A defesa alega constrangimento ilegal pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas e requer a substituição da prisão por domiciliar, comprovando documentalmente que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos (10, 9 e 2 anos de idade), sendo a caçula portadora de TDAH e dependente de amamentação. A liminar foi deferida pelo Relator em 04/12/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso superior a 24 horas na realização da audiência de custódia acarreta a nulidade automática da prisão; e (ii) saber se a concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de menores de 12 anos depende da comprovação de que ela é a única responsável pelos cuidados da prole (imprescindibilidade), conforme suscitado pela Procuradoria de Justiça, ou se basta o preenchimento do critério objetivo da maternidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a não realização ou a demora na audiência de custódia não enseja, por si só, a nulidade automática da prisão, configurando mera irregularidade, especialmente quando a custódia decorre de título condenatório definitivo e não de flagrante.

4. O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal estabelece um critério objetivo para a concessão da prisão domiciliar: ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. A exigência de comprovação de ser o "único responsável" pelos cuidados (inciso VI) aplica-se exclusivamente aos homens, sendo ilegal exigir tal prova da mãe, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

5. Em conformidade com o HC Coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal e o Princípio da Proteção Integral (art. 227 da CF), impõe-se a concessão da ordem para garantir o desenvolvimento saudável das crianças, uma vez que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça contra os descendentes e há prova inequívoca da idade dos filhos e das necessidades especiais da criança de 2 anos.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida, ratificando a liminar deferida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA
contra suposto ato coator da MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Vitória/ES
.

Liminar deferida no id. 17397706.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17536128.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17608025, por intermédio do Procurador Josemar Moreira opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020802-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA

COATOR: SEGUNDA VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: SUELEN FRANCHESKA DE SOUSA ANDRADE - ES22056

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA
contra suposto ato coator da MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Vitória/ES
.

A impetrante sustenta
, em apertada síntese, a substituição da prisão em regime semiaberto pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) exarado no HC Coletivo n.º 143.641/SP.

Liminar deferida no id. 17397706.

Pois bem.

1. Da Alegada Nulidade por Ausência de Audiência de Custódia

Inicialmente, a defesa alega que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas ensejaria o relaxamento automático da prisão.

Refuto tal argumentação.

Embora a realização da audiência de custódia seja um direito subjetivo do preso e um dever do Estado, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a sua não realização ou a demora injustificada não conduz,
per se
, à nulidade automática da constrição cautelar ou definitiva, convertendo-se em mera irregularidade processual quando respeitados os demais direitos constitucionais do preso.

Ademais, no caso em tela, a prisão decorre de título condenatório definitivo (trânsito em julgado), e não de flagrante delito, o que mitiga a urgência da análise de legalidade do ato prisional que é o escopo primário da custódia.

De todo modo, com a concessão da prisão domiciliar em sede liminar, tal discussão torna-se superada.

2. Do Mérito: A Prisão Domiciliar e a Refutação ao Parecer Ministerial

O ponto central cinge-se ao direito à prisão domiciliar.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem sob dois fundamentos principais, os quais passo a refutar veementemente, pois divorciados da legislação vigente e da jurisprudência da Corte Suprema.

A) Da Desnecessidade de Prova de "Responsabilidade Exclusiva"

O Ministério Público argumenta que
"não restou comprovado nos autos que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores"
.

Este argumento não merece acolhida.

O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal estabelece um critério objetivo:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

...

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

A exigência de demonstração de ser o "único responsável" pelos cuidados do filho é requisito previsto no inciso VI do mesmo artigo, aplicável apenas aos homens.

Para a mulher mãe, basta a comprovação da maternidade de criança menor de 12 anos.

Exigir da mãe a prova diabólica de que não há outro familiar apto a cuidar da prole é criar um requisito não previsto em lei, violando o princípio da legalidade.

B) Da Idade da Criança e Amamentação

O
Parquet
sustenta ainda que a filha menor já possui 2 anos, superando a fase de amamentação exclusiva.

Tal raciocínio é equivocado.

A proteção legal não se limita à fase de lactação.

O marco temporal definido pelo legislador e reforçado pelo STF no HC Coletivo 143.641/SP é a idade de 12 anos incompletos.

No caso dos autos, a documentação é incontestável. A Paciente é mãe de:

Anna Júlia Oliveira de Almeida, nascida em 18/12/2014 (10 anos);

Luiz Davi Oliveira de Almeida, nascido em 20/09/2016 (9 anos);

Eloah de Oliveira Souza, nascida em 10/11/2023 (2 anos).

Além disso, há nos autos declaração médica atestando que a criança Eloah é portadora de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) e, de fato, ainda necessita de amamentação e cuidados maternos.

A presença de uma criança com necessidades especiais reforça, e não diminui, a necessidade da presença materna.

C) Do HC Coletivo nº 143.641/SP e o Princípio da Proteção Integral

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres mães de crianças de até 12 anos, salvo situações excepcionalíssimas (crimes praticados com violência ou grave ameaça contra os descendentes).

O crime imputado à Paciente é de Furto Qualificado, delito patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Não há nos autos qualquer indicativo de que a Paciente represente risco à integridade de seus filhos. Ao contrário, a comunidade atesta seu bom comportamento e zelo materno.

Manter a Paciente no cárcere (regime semiaberto) significaria punir reflexamente as três crianças, privando-as do convívio materno essencial para o desenvolvimento na primeira infância, em flagrante violação ao art. 227 da Constituição Federal (Doutrina da Proteção Integral).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REFUTO os argumentos da Procuradoria de Justiça e, confirmando a presença dos requisitos legais (Art. 318, V, do CPP) e constitucionais, conheço do
writ
para, no mérito, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, ratificando integralmente a decisão liminar, para manter a substituição da prisão em regime semiaberto da paciente JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA pela PRISÃO DOMICILIAR.

A Paciente deverá permanecer em recolhimento domiciliar, devendo o Juízo da Execução Penal estabelecer as demais condições de cumprimento e fiscalização da medida, adequando a execução da pena à realidade fática da apenada.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.